Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc. No julgamento do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000,, em sessão realizada no dia 21/02/2022, a eg. Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Importa observar, no entanto, que o referido IRDR ainda não transitou em julgado, sendo que em consulta aos autos consta que foi objeto de Recurso Especial, pendente de juízo de admissibilidade pela eg. Presidência deste TJDTF. Sendo assim, em atenção ao disposto no artigo 982, I, § 5o e 987, §§ 1o e 2o do CPC, suspendo a análise presente Conflito de Competência. Aguarde-se certidão de trânsito em julgado. I. Brasília, 5 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator